Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. REALOCAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL. PRÉVIA PARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE. À Administração Pública, no exercício do Poder de Polícia, compete coibir a construção de obras irregulares, tomando as medidas estabelecidas na lei para isso. A construção em área pública ou privada é condicionada à licença, concedida pelo órgão responsável, nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Não comprovando a parte autora a integral obediência aos requisitos legais para a execução de edificações em áreas públicas, inexiste vício ou ilegalidade na pretensão demolitória da Administração, devidamente embasada no Código de Edificações do Distrito Federal (artigo 133, § 1o, da Lei no 6.138/2018), no legítimo exercício do Poder de Polícia e na regular autoexecutoriedade dos atos administrativos do Poder Público. É descabida a pretensão autoral de realocação para outro imóvel, devido à necessidade de demolição de construção erigida em área pública não passível de regularização, sem que haja prévia participação da interessada em programa habitacional de interesse social, na forma prevista na Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal, sob pena de preterição dos demais interessados que preencham os requisitos legais e atendam às exigências no momento oportuno.